Tribunal: TJDFT
Processo: 0723108-84.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LIBERAÇÃO DO IMÓVEL PARA COMERCIALIZAÇÃO COM TERCEIROS. MATÉRIA INCONTROVERSA. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DA DEMORA.
1. Consideram-se presentes os pressupostos para concessão da tutela de urgência, com o objetivo de liberar o imóvel para negociação com terceiros, uma vez que os réus/compradores também desejam a extinção do vínculo contratual, imputando à construtora a responsabilidade pela resolução.

2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento da parte autora.